Tribunal: STF
Processo: HC 95705
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
   CONCURSO MATERIAL E NATUREZA HEDIONDA. ORDEM DENEGADA.
Na linha
   da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há espaço, no
   caso, para o afastamento do concurso material e o reconhecimento
   da continuidade delitiva entre os crimes de estupro e atentado
   violento ao pudor. Precedentes: HC 94.714, rel. min. Carmem Lúcia,
   julgado em 28.10.2008; e HC 89.770, rel. min. Eros Grau, DJ de
   6.11.2006, p. 51.
Tais crimes, ademais, ainda de acordo com
   precedentes desta Corte (HC 90.706, rel. min. Carmen Lúcia, DJ de
   23.3.2007; e HC 89.554, rel. min. Celso de Mello, DJ de 2.3.2007),
   devem ser considerados hediondos, mesmo que não qualificados e
   praticados sem violência real.
Ordem denegada.